Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721144-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RYAN LUCAS DOS SANTOS DE JESUS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar de inovação recursal suscitada pela parte Apelada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora